Tribunal: TJMT
Processo: 1006107-77.2025.8.11.0004
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006107-77.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDUVIRGENS GONCALVES MACHADO - CPF: 022.302.628-07 (RECORRIDO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO UNIFICADO QUE ABRANGEU CONTRATOS DISTINTOS (LUIZACRED E LATAM PASS ITAÚ). CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO LATAM PASS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DIREITO DE REGRESSO A SER EXERCIDO EM VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EDUVIRGENS GONCALVES MACHADO na ação de indenização por danos materiais (ID 329029890).

2.

A Recorrente alega, em síntese, que a negativação do nome da Recorrida decorreu de contrato diverso daquele mencionado na inicial, especificamente do cartão LATAM Pass Itaú Mastercard Internacional e de um acordo de renegociação ("Sob Medida"), ambos inadimplidos. Sustenta a legitimidade das cobranças, a inexistência de falha na prestação do serviço e a regularidade das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito. Defende, ainda, que a restituição em dobro é incabível por ausência de má-fé e pela configuração de engano justificável, impugnando também os critérios de correção monetária e juros de mora aplicados na sentença (ID 329029896).

3.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, reiterando que desconhece a contratação do cartão LATAM Pass, que quitou o débito referente ao cartão Luizacred e que foi compelida a realizar novo pagamento para a baixa de restrições indevidas, caracterizando a cobrança em duplicidade e a má-fé da instituição financeira (ID 329029902).

4.

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade e responsabilidade da recorrente LUIZACRED S.A. em restituir valores pagos pela consumidora por meio de acordo, sob o argumento de que parte do montante destinou-se à quitação de débito oriundo de cartão de crédito administrado por outra pessoa jurídica, o cartão "LATAM PASS ITAÚ", bem como à licitude da cobrança que ensejou o pagamento e à aplicabilidade da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Restou incontroverso e documentalmente comprovado, notadamente pela carta emitida pelo Banco Itaú ao PROCON (ID 329029852, pág. 38), que o valor de R$ 554,77 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos), pago pela consumidora em 30/10/2023, foi utilizado para liquidar simultaneamente dois contratos: o contrato no 581363645, referente à renegociação Luizacred (contrato "Sob Medida"), e o contrato no 00270392470, referente ao cartão Latam Pass Itaú Mastercard Internacional. A consumidora, parte hipossuficiente na relação nos termos do art. 4o, I, do CDC, impugnou expressamente a existência de saldo devedor remanescente após a quitação do cartão Luizacred em 03/10/2022, bem como a própria contratação do cartão Latam Pass, negando categoricamente ter firmado tal avença.

6.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, competia à recorrente, como fornecedora do serviço, comprovar a regularidade da contratação do cartão Latam Pass e a efetiva utilização do crédito pela consumidora. Tal ônus é reforçado pela aplicação do art. 6o, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica. A recorrente apresentou documentos para comprovar a contratação e utilização do cartão Latam Pass (IDs 329029874 a 329029878), contudo, a análise específica de tais documentos revela sua insuficiência probatória.

7.

O documento ID 329029874, referente ao controle de atrasos do contrato 00000058136364, diz respeito ao contrato de renegociação Luizacred, não ao cartão Latam Pass originário. O documento ID 329029875, relativo ao controle de atrasos do contrato 00270392470000, trata-se de tela sistêmica unilateral, produzida pela própria instituição financeira, sem assinatura da consumidora ou comprovação de ciência inequívoca dos termos contratuais. O documento ID 329029876, que registra a renegociação, comprova apenas a existência de acordo posterior, não a contratação originária do cartão Latam Pass. Por fim, os documentos IDs 329029877 e 329029878, consistentes em relatórios de cartão de crédito, são documentos unilaterais produzidos pela própria instituição financeira, sem a juntada do instrumento contratual assinado pela consumidora ou de faturas detalhadas que demonstrem a efetiva utilização do crédito.

8.

A mera apresentação de telas sistêmicas e relatórios internos não se presta a comprovar a existência e validade da relação jurídica, especialmente quando a consumidora nega categoricamente a contratação. Competia à recorrente apresentar o contrato assinado pela consumidora, com a respectiva proposta de adesão, faturas detalhadas que evidenciassem a utilização do crédito disponibilizado e comprovantes de transações realizadas com o cartão. Nesse sentido, aplica-se a Súmula 50 desta Turma Recursal, que assim dispõe: "Incumbe ao fornecedor de serviços bancários o ônus de comprovar a regularidade da contratação mediante a apresentação do instrumento contratual assinado pelo consumidor ou de prova inequívoca da utilização do crédito." Não se desincumbindo a recorrente do ônus probatório que lhe competia, deve prevalecer a versão da consumidora, parte hipossuficiente na relação.

9.

A tese defensiva de que a recorrente não deve responder pela restituição da parcela referente ao cartão "Latam Pass" não prospera. Tratando-se de relação de consumo, incide a regra da solidariedade entre os fornecedores que pertencem à mesma cadeia de consumo ou grupo econômico, conforme art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do CDC. A solidariedade na cadeia de fornecimento não se limita à configuração formal de grupo econômico nos termos do art. 265 do Código Civil, mas abrange todos os fornecedores que participam da colocação do produto ou serviço no mercado, respondendo solidariamente pelos vícios ou defeitos.

10.

No caso concreto, verifica-se dos autos que o pagamento unificado de R$ 554,77 foi processado para baixa simultânea de ambos os contratos, conforme carta do Banco Itaú ao PROCON. A recorrente e o Banco Itaú compartilham canais de atendimento e sistemas de cobrança, conforme se extrai dos documentos de IDs 329029857, 329029860 e 329029861, que evidenciam procurações e substabelecimentos recíprocos entre os escritórios de advocacia que representam ambas as instituições. A consumidora foi atendida indistintamente por representantes de ambas as instituições no âmbito do PROCON, sem clara distinção entre as responsabilidades, e a recorrente e a instituição gestora do cartão Latam integram notório conglomerado financeiro, compartilhando infraestrutura operacional e sistemas de cobrança.

11.

Tais elementos caracterizam a cadeia de fornecimento e atraem a aplicação da Teoria da Aparência, na medida em que o consumidor, parte vulnerável na relação, foi induzido a crer na unidade de tratamento da dívida, não podendo ser prejudicado pela compartimentalização interna das responsabilidades entre fornecedores que atuam de forma coordenada no mercado. O fato de o pagamento ter sido unificado para a baixa de ambos os débitos reforça a responsabilidade solidária perante o consumidor, que não pode ser penalizado pela engenharia financeira interna das empresas.

12.

Se a recorrente entende que suportou prejuízo ao ser condenada a restituir valores que foram contabilmente destinados a outra pessoa jurídica do mesmo grupo econômico ou parceira comercial, deverá buscar o ressarcimento da cota-parte correspondente pela via própria, mediante ação de regresso, nos termos do art. 283 do Código Civil. Tal fato é inoponível ao consumidor para afastar o dever de indenizar ou fracionar a repetição do indébito, sob pena de violação aos princípios da vulnerabilidade e da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

13.

Configurada a cobrança de valor indevido por ausência de lastro contratual comprovado e o pagamento efetivo pela consumidora, impõe-se a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. A recorrente alega que haveria "engano justificável" a afastar a aplicação da dobra, contudo, tal tese não prospera. O engano justificável, como excludente da sanção de repetição em dobro, pressupõe situação excepcional em que a cobrança indevida decorra de erro escusável, de boa-fé, sem qualquer elemento de desídia ou desorganização administrativa do fornecedor.

14.

No caso concreto, a consumidora negou expressamente a contratação do cartão Latam Pass, a recorrente não apresentou o contrato assinado ou prova inequívoca da contratação, houve cobrança unificada de débitos de contratos distintos sem clara discriminação ao consumidor, e a situação perdurou mesmo após reclamação administrativa no PROCON. Tais circunstâncias não configuram erro escusável, mas sim falha na organização dos sistemas de cobrança e na gestão dos contratos, o que não pode ser caracterizado como engano justificável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição em dobro independe de má-fé subjetiva, bastando a cobrança indevida e o pagamento pelo consumidor, salvo hipótese de engano justificável, aqui não configurada, conforme se extrai do julgamento do REsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 27/05/2014.

15.

Dessa forma, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com o acréscimo da fundamentação supra, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

16.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

17.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em vinte por cento sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

18.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026